Tribunal: STF
Processo: ARE 1428438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA. BURACOS NA VIA.VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, PARÁGRAFO 6º, DA CF/88. APLICAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA SEM PARTE.



    1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte, os pedidos autorais, com base no art. 487, I, do NCPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização aos autores: (a) a título de danos morais, no valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); (b) a título de danos materiais, nos seguintes termos: (b.1) a Bruna Kiara de Sousa Almeida, o valor de R$ 5.700,00, relativo às despesas funerárias comprovadas, bem como pensão mensal no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), no período compreendido de 10.03.2018 a 07.10.2055; (b.2) a Jorismar Soares de Almeida Júnior pensão mensal no valor de R$ 266,67 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), no período compreendido de 10.03.2018 a 13.04.2028; (b.3) a Isaque de Sousa Almeida pensão mensal no valor de R$ 266,67 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), no período compreendido de 10.03.2018 a 13.04.2028; e pensão mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no período compreendido de 14.04.2028 a 23.08.2030; (b.4) a Pedro de Sousa de Almeida pensão mensal no valor de R$ 266,67 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), no período compreendido de 10.03.2018 a 13.04.2028; pensão mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no período compreendido de 14.04.2028 a 23.08.2030; e pensão mensal no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais, no período compreendido de 24.08.2030 a 10.02.2041.



    2. Cuida-se de ação ordinária de natureza indenizatória proposta em face do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, objetivando a condenação do réu em indenização morais e materiais, em virtude de acidente sofrido em rodovia federal, que provocou o óbito do condutor do veículo (marido e pai dos autores).



    3. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, impõe ao poder público o dever de ressarcir os danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.



    4. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n.º 18016139B02, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, consignou que: "Conforme averiguações realizadas no local do acidente ocorrido em Mossoró-RN, no Km-66 da BR-110, na data de 09/03/2018, por volta das 17h45, constatamos através dos vestígios nos veículos (orientação dos danos), nopavimento (identificação do ponto de colisão na faixa do sentido decrescente da BR) e, ainda, corroborados pelas declarações verbais e escrita de testemunhas que: V1 – Fiat Siena, placa OFH-3905/PB, trafegava em sua mão de direção no sentido Mossoró-RN - UPANEMA/RN momento em que o seu condutor, ao tentar desviar de obstáculo físico (buraco) no canto à direita da sua faixa de direção, perdeu o controle do veículo, vindo a invadir a faixa de rolamento contrária, colidindo assim frontalmente com o V2 - GM/CHEVROLET D20, placa KGD-7100/PB, o qual não teve tempo nem espaço suficiente para realizar uma manobra evasiva, objetivando evitar a colisão. O conjunto das inércias dos veículos projetou V2 para fora da pista de rolamento e V1 encontrou repouso final na faixa de rolamento decrescente da rodovia supramencionada. O croqui oferece uma representação esquemática do evento. Velocidade máxima permitida no local 80Km/h. No momento do acidente não chovia e a pista estava seca".



    5. Embora esta Turma ampliada, no julgamento do processo 0811463-87.2017.4.05.8000, em janeiro de 2020, tenha fixado o entendimento de que seria, em casos como o ora analisado, necessária a realização de perícia no local do acidente para aferir as causas e condições do sinistro, no caso dos autos, consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, depoimentos de testemunhas que afirmam que o acidente foi provocado por buraco na pista, bem como croqui demonstrando como o acidente teria se dado, além de fotografias do veículo acidentado.



    6. Dessa forma, de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos percebe-se que o acidente ocorreu diante da existência de buraco na pista, o que configura a responsabilidade estatal e o dever de indenizar os autores da ação.



    7. No que pertine ao valor fixado a título de danos morais, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor.



    8. Quanto ao pleito de pensionamento mensal, restou comprovado o exercício de atividade laborativa pelo falecido, que percebia remuneração mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), de forma que os demandantes sofreram, efetivamente, prejuízos financeiros decorrentes da perda desses valores, que eram auferidos mensalmente. Assim, apresenta-se plausível o pedido de reparação.



    9. A jurisprudência do STJ adota o entendimento no sentido de que, no caso de morte do genitor em decorrência de fatos como o dos presentes autos, deve ser paga aos filhos menores pensão correspondente a 2/3 da remuneração percebida pelo de cujus, até que estes completem 24 anos de idade, ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos (Nesse sentido: REsp 853921, STJ. T4, Min. João Otávio de Noronha, DJe: 24/05/2010 e AgRg no Ag 1419899, STJ, T2, Min. Herman Benjamin, DJE: 24/09/2012).



    10. Em relação à esposa do falecido, deve ser fixado o percentual de 1/3 do salário que por este era aferido, até a data em que o de cujus completaria 73 anos (07.10.2055), considerando ser esta a expectativa de vida média dos paraibanos segundo o IBGE (biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3097/tcmb_2018.pdf).



    11. Comprovadas nos autos as despesas com funeral, no montante de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) deve ser responsabilizado o réu a indenizar os autores nesse montante.



    12. Remessa necessária e apelação do DNIT parcialmente providas, tão somente, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente